Tribunal: STF
Processo: ARE 1393284
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS – FECP. TELEFONIA. LEI ESTADUAL Nº 4.056/02. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 42/03 E 67/2010. COBRANÇA. CONSTITUCIONALIDADE.



    - Emenda Constitucional nº 31/00 que incluiu o artigo 82 do ADCT, que conferiu aos Estados a competência para instituírem Fundos Estaduais de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), podendo, para tanto, financiá-lo através da criação de um adicional de até 2% na alíquota de ICMS



    - Emenda Constitucional nº 42/03 que alterou a redação dos artigos 82, 1º e 83 do ADCT, retirando a exigência de edição de Lei Complementar para que fosse cobrado o FECP, sendo certo que seu artigo 4º convalidou as leis estaduais existentes.



    - Órgão Especial deste TJ/RJ que, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade nº 2008.017.00058, reconheceu a constitucionalidade das Leis Estaduais nºs 4.056/2002 e 4.086/1003 (que alterou a redação da Lei nº 4.056/2002).



    - Lei Complementar nº 139/2010, que prorrogou por tempo indeterminado o prazo de vigência do FECP, alterando os adicionais à alíquota do ICMS. Arguição de inconstitucionalidade nº 0014227-10.2011.8.19.0000. Improcedência



    - Embora o Supremo Tribunal Federal tenha proferido julgado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2869-RJ, reconhecendo a perda do objeto, deixou consignada a convalidação de eventual mácula nas leis estaduais instituidoras do FECP.



    - Precedente mencionado pela parte autora, consubstanciado Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 592.152/SE, que apenas deu provimento ao citado agravo regimental, para que o recurso extraordinário prossiga o seu trâmite, encontrando-se os autos conclusos ao Ministro relator, desde 11/09/2020, inexistindo, pois, posicionamento diverso do externado na parte dispositiva do julgado proferido na Direta de Inconstitucionalidade nº 2869-RJ.



    DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (pág. 1 do documento eletrônico 5).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos.



    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 82, § 1º; e 83 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal assentou que, pelo art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003, foram validados os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza e que o adicional instituído pela Lei n. 4.056/2002, do Rio de Janeiro, não ofende o princípio da anterioridade tributária, pois sua cobrança iniciou-se no ano seguinte à publicação da norma. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). LEI ESTADUAL 4.056/2002 E DECRETO ESTADUAL 32.646/2003 DO RIO DE JANEIRO. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.304.360-AgR/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma).



     



    “AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA PARA JULGAMENTO DO LEADING CASE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Impõe-se a revogação do sobrestamento deste Recurso Extraordinário, pois: (a) a lide aguarda há 17 anos por sua resolução definitiva; (b) não há perspectiva de julgamento do leading case acerca da matéria; (c) há precedentes no Supremo Tribunal Federal relativamente à questão controvertida. 2. A jurisprudência desta corte preconiza que a Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes de ambas as Turmas desta corte. 3. O adicional instituído pela Lei 4.056/2002, do Estado do Rio de Janeiro, não ofende o princípio da anterioridade tributária, pois sua cobrança iniciou-se no ano seguinte à publicação da norma. 4. Sobrestamento da causa revogado. Continuação do julgamento do Agravo interno, a que se nega provimento.” (RE 576.283-AgR-terceiro-QO/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA: CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 581.688-ED/RJ, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



     



    Por fim, inviável o recurso extraordinário pela alínea c, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (…) 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA ALÍNEA C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 846.671-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro RICARDO LEWANDOWSKI



- Relator -